Tribunal: TJBA
Processo: 0003450-09.2018.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 0003450-09.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial SUSCITANTE: HUGO AMARAL VILLARPANDO Advogado(s): HUGO AMARAL VILLARPANDO, MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO, CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA SUSCITADO: Desª Regina Helena Ramos Reis e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE ÓRGÃOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 66 DO CPC. PREVENÇÃO INAPLICÁVEL. REGIMENTO INTERNO DO TJ/BA (ART. 160, §2º) – CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS CONFLITANTES. COISA JULGADA. ART. 64, §4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O conflito de competência somente se instaura quando houver declaração expressa de competência ou incompetência por dois ou mais julgadores, ou controvérsia objetiva acerca da reunião ou separação de processos, nos termos do art. 66 do CPC. Ausente qualquer divergência, expressa ou tácita, entre os Desembargadores envolvidos, torna-se inviável o manejo do incidente, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. O art. 160, §2º, do RITJ/BA, ao disciplinar hipóteses de prevenção e distribuição interna, insere-se na competência constitucional dos Tribunais para organizar seus serviços judiciários (art. 96, I, da CF), inexistindo inconstitucionalidade. Decisões proferidas em outros feitos, com trânsito em julgado, não são afetadas pela instauração posterior de conflito de competência, conforme art. 64, §4º, do CPC. Inexistindo atos processuais conflitantes ou incompatíveis entre si, e já estando algumas reclamações sob a mesma relatoria, não se configura o alegado “conflito inferido”. Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Conflito de Competência n. 0003450-09.2018.8.05.0000, em que figuram como Agravante HUGO AMARAL VILLARPANDO e como Agravados Banco Econômico em Liquidação e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Data registrada eletronicamente